Tribunal: TJES
Processo: 5000962-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000962-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: FILIPE CONCEICAO CORREA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA E REITERADA DE DÍVIDA QUITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EMPRESAS DE COBRANÇA (CADEIA DE FORNECIMENTO). DÍVIDA OBJETO DE DUAS AÇÕES JUDICIAIS ANTERIORES. REITERAÇÃO ABUSIVA DA COBRANÇA POR LIGAÇÕES E MENSAGENS APÓS QUITAÇÃO E ACORDOS JUDICIAIS. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL MANTIDO. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação onde o Requerente, FILIPE CONCEICAO CORREA, ajuizou ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos morais contra Aymoré Crédito, Banco Santander e empresas de cobrança (Central de Recuperação de Créditos Ltda e Liderança Serviços Especializados em Cobranças Ltda). O cerne da demanda reside na alegação de que o Requerente tem sido alvo de cobranças reiteradas e abusivas de uma dívida inexistente, referente ao contrato de financiamento n° 20015070836. O Autor comprovou que esta dívida já havia sido quitada judicialmente, por meio de depósito judicial determinado em uma ação revisional anterior (n° 0020733-97.2011.8.08.0035). Apesar de acordos e sentenças anteriores já transitadas em julgado envolvendo a mesma dívida e as mesmas instituições (processos n° 0003517-55.2013.8.08.0035 e n° 0019549-89.2015.8.08.0545), as Requeridas voltaram a promover cobranças a partir de dezembro de 2023, inclusive por meio de cessão de crédito indevida às empresas de cobrança. Tais cobranças se davam por "enxurrada de ligações diárias (no mínimo 05 por dia)" e mensagens SMS, muitas vezes em seu telefone profissional, o que, no entender do Autor, configura abuso de direito e viola seus direitos de personalidade.

(2). A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:
declarar a inexistência do débito referente ao contrato de financiamento n

20015070836;
determinar que os réus se abstenham de promover qualquer cobrança relativa ao referido contrato, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, confirmando a liminar anteriormente deferida; condenar solidariamente todos os réus (Aymoré Crédito, Banco Santander, Central de Recuperação de Créditos Ltda. e Liderança Serviços Especializados em Cobranças Ltda.) a pagar ao Autor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(3) As Recorrentes,
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, pleiteiam a reforma total da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes sob a alegação de ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar.

(3).

Após a análise detida dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida. Incialmente quanto a preliminar de ilegitimidade passiva reiterada, conforme o art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC, todos aqueles que participam da
cadeia de fornecimento
de um serviço defeituoso (incluindo a cobrança) respondem
solidariamente
pelos danos causados ao consumidor.

(4). No mérito, o conjunto probatório, conforme analisado pelo Juízo
de origem
, demonstrou de forma robusta que a dívida em questão estava quitada judicialmente , sendo, inclusive, objeto de duas ações judiciais anteriores com condenação e acordo, respectivamente, contra as primeiras Requeridas. A reiteração das cobranças, por meio da cessão de crédito às co-requeridas (empresas de cobrança), configura uma conduta ilícita grave por parte de todo o grupo. Não se trata de uma única cobrança equivocada, mas sim da reincidência de um serviço defeituoso (cobrança de dívida inexistente), após a ciência inequívoca da quitação e decisões judiciais.

(5). Quanto ao dano moral, o Autor foi submetido a uma "enxurrada de ligações diárias" e mensagens, inclusive em seu telefone profissional, por uma dívida já quitada. Esta conduta reiterada e insistente caracteriza um ilícito civil que, de fato, excede o tolerável e atinge a esfera íntima do consumidor, justificando a indenização por dano moral. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional ao dano suportado, especialmente considerando o histórico de reincidência das Recorridas na cobrança da mesma dívida quitada. A fixação leva em conta o caráter pedagógico da condenação, visando desestimular a repetição dessa prática abusiva no mercado de consumo. O valor está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade com os fatos dos autos.

(6). Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(7). Condeno as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)